Tribunal: TCU
Processo: 042.748/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1872/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.748/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alfredo Goncalves Cunha (XXX.908.458-XX); Allex Norihiro Tsuchitori (XXX.515.758-XX); Erick Leal Pinto (XXX.093.216-XX); Leomax Oliveira Andrade (XXX.363.167-XX); Luis Claudio da Silva Priolli (XXX.541.518-XX); Nelson Pereira Campanha Filho (XXX.828.408-XX); Priscila Maria Bianchi Stankunavicius (XXX.830.958-XX); Ricardo Guimaraes Palma (XXX.257.788-XX); Robson Strabeli de Camargo Miranda (XXX.049.488-XX); Telmila do Carmo Moura (XXX.896.088-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.